Tribunal: TJMT
Processo: 0017580-69.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
SUELI NERES

Número do Protocolo: 96723/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO ALUGUEL- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Com isso, muito embora a irregularidade da contratação, contrato nulo e de nenhum efeito com a Administração, restando demonstrada a boa-fé da autora e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, deve ser mantida a decisão.
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
SUELI NERES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Danos Morais, interposta por Sueli Neres, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de 8 de outubro de 2012 a 15 de agosto de 2013, bem como os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97.
Ademais, a correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA a partir do vencimento da obrigação.
Condenou ainda, na sentença, as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o apelante relata que existe dúvida acerca da real ocupação do imóvel da Requerente entre os meses de outubro/2012 a agosto/2013, razão pela qual, é ônus da mesma demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, contudo, não o fez.
Argumenta que o Juízo a quo determinou a correção monetária unicamente pelo IPCA, o que diverge da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, assim como do entendimento do Eg. TJMT.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, negando o pedido de pagamento de alugueis do período de 08 de outubro de 2012 à 15 de agosto de 2013, e retificar a forma de aplicação da correção monetária com o fito de aplicar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Apresentadas contrarrazões pela apelada que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 122/133TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 142-142vTJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Danos Morais, interposta por Sueli Neres, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de 8 de outubro de 2012 à 15 de agosto de 2013, bem como os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97. Ademais, a correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA a partir do vencimento da obrigação.
Consoante se verifica no contrato de locação nº 035/2011 de fls. 19/22, resta cristalino que o Município de Várzea Grande locou o imóvel localizado na Rua Salim Nadaf, n° 1307, Centro, Várzea Grande/MT, de propriedade da autora, sendo fixado o aluguel no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), assinado em 07 de outubro de 2011.
Em agosto de 2013, celebrou o apelante outro contrato de locação do imóvel da apelada, o de nº 069/2013, tendo sido ajustado o valor do aluguel em R$8.643,00 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais) mensais, no prazo de 12 meses, conforme cópia do contrato às fls. 24/29.
Vale ressaltar, que o referido imóvel foi utilizado para funcionamento do Centro de Atendimento Especializado e Apoio a Inclusão “João Ribeiro Filho”, como consta na cláusula segunda de ambos os contratos de fls. 19/22 e 24/29.
Contudo, o cerne da questão discutida diz respeito à real ocupação do imóvel da autora entre os meses de outubro/2012 a agosto/2013 pelo Município.
Pois bem.
Os dois contratos assinados em 07 de outubro de 2011 e 16 de agosto de 2013, com prazos determinados em 12 meses (fls.20 e 25), foram devidamente honrados pelo réu, no entanto, a controvérsia diz respeito aos aluguéis vencidos em outubro/2012 a agosto/2013. Esta circunstância, num primeiro momento, poderia levar à conclusão de que não haveria contrato válido entre as partes na época, inexistindo base legal para a cobrança. Essa, inclusive, é a tese de defesa do ente público.
Porém, o exame dos autos permite verificar que o requerido, tanto na contestação (fls. 49/56) quanto nas razões recursais (fls.117/120), não negou que o imóvel tenha sido utilizado no período entre outubro/2012 a agosto/2013 para alojar o Centro de Atendimento Especializado e Apoio a Inclusão “João Ribeiro Filho”
Tudo levar a crer que houve a prorrogação do contrato, ainda que de forma tácita, não sendo lícito ao ente público, agora, furtar-se ao pagamento dos locativos.
Assim, restou perfeitamente decidido pelo juiz monocrático, o qual merece destaque que:
“Quanto a isso, assinalo que, apesar da ausência de documentos que comprovem a efetiva utilização do imóvel no período reclamado de outubro de 2012 a agosto de 2013, é de notório conhecimento da população municipal que o Centro de Atendimento Especializado e Apoio à inclusão “João Ribeiro Filho” permanece no mesmo local até a presente data, e que suas atividades estão em pleno funcionamento, inclusive com divulgações de seus trabalhos nas redes de comunicação, tais como jornais e sites de notícias, não se comprovando nos autos ter havido mudança do endereço do serviço assistencial em apreço, tudo levando a crer que fora ele mantido no mesmo local até renovação contratual.” (fls.91/95)

Note-se que eventual nulidade/invalidade do contrato de locação não serve de fundamento para exonerar o ente público do dever de pagar pela utilização do imóvel.
Nesse sentido, inclusive, o teor do art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93):
“A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. ”

E tal conclusão está em consonância com os princípios norteadores da atuação da Administração Pública, notadamente os postulados da impessoalidade e da moralidade administrativa, os quais impõem um comportamento com respeito aos preceitos éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade.
Podemos ir mais adiante, uma vez que perfeitamente aplicável ao caso o princípio da confiança legítima, por meio do qual o Poder Público se obriga a manter sua palavra, ainda que o ato seja ilegal, quando um comportamento do Estado leve o administrado a praticar determinada conduta, criando legítima expectativa, especialmente porque os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade/legalidade.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, renomada doutrinadora administrativista, discorre que o princípio da segurança jurídica tem sentido objetivo, objetivando a estabilidade das relações jurídicas, e subjetivo, que se traduz no princípio da proteção da confiança, sopesando a boa-fé do administrado em sua crença na licitude dos atos da Administração Pública, aspirando à sua manutenção e ao seu respeito por esta e por terceiros.
Desse modo, a conduta do apelante em continuar ocupando o imóvel objeto da locação, sem nenhuma oposição, por 11 meses, certamente fez a autora acreditar na licitude do ato estatal, imaginando que a relação jurídica se mantinha inalterada desde a assinatura do contrato e que o Município havia adotado todos os trâmites legais para formalizar a locação. Por conta disso, a locadora faz jus ao recebimento dos aluguéis.
Conclusão diversa seria na hipótese de a autora ter agido de má-fé; porém, a boa-fé é presumida e não foi produzida nenhuma prova a respeito de eventual conluio entre a autora e o gestor público da época visando a causar danos ao patrimônio do município.
A propósito, colaciono trecho do parecer do MP, também no sentido da procedência da ação:
“Com isso, muito embora a irregularidade da contratação, contrato nulo e de nenhum efeito com a Administração, restando demonstrada a boa-fé da autora e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, deve ser mantida a decisão”.

Sobre o tema, há jurisprudências:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL LOCADO AO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS LOCATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A alegação de nulidade/invalidade do contrato de locação não serve de fundamento para exonerar o ente público do dever de pagar pela utilização do imóvel, especialmente considerando a boa-fé da autora. 2. Apesar de o contrato de locação ter sido assinado em janeiro de 2006, com prazo determinado de 01 ano, e o valor cobrado dizer respeito aos aluguéis vencidos de 21.02.16 a 21.07.16, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar não ter utilizado o imóvel no período cobrado.Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70082179672 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO - TÉRMINO DA
AVENÇA - OCUPAÇÃO MANTIDA - ORDEM DE DESPEJO -
MANUTENÇÃO - PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS
ENQUANTO PERDURAR A OCUPAÇÃO DO BEM -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - ENCARGOS INCIDENTES
SOBRE O DÉBITO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
- Comprovado nos autos que o Município-locatário não
desocupou o imóvel após o fim do prazo avençado no
contrato de locação e que após essa data não pagou os
respectivos alugueis, deve ser despejado e condenado a
pagar os valores em atraso. - A questão atinente aos juros
moratórios e à correção monetária, que nada mais são do
que consectários legais da condenação principal, constitui
matéria de ordem pública, consoante iterativa jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp
1.144.272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe de 30/06/2010; STJ, REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro
LUIZ FUX, Corte Especial, DJe de 30/09/2010), podendo ser
alterada de ofício pelo Julgador. - Sentença reformada em
parte no reexame necessário. Recurso voluntário
prejudicado. (TJ-MG - AC: 10461100023385001 MG, Relator:
Heloisa Combat, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras
Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2014). (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MUNICÍPIO LOCATÁRIO.
DESPESAS DE ALUGUEL DEVIDAS ATÉ A EFETIVA ENTREGA
DO IMÓVEL. I. Conforme previsto no inciso III do art. 23 da
Lei nº 8.245/1991, é obrigação do locatário a restituição do
imóvel, no estado em que o recebeu, quando encerrada a
locação. II. Não tendo havido prova da entrega das chaves,
os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação
são devidos até a efetiva desocupação do imóvel. III.
Sentença mantida por seus fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº
12.153/09. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71004596813, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas
Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em
14/11/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004596813 RS,
Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento:
14/11/2013, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013). (Destaquei)

No que tange, a insurgência quanto a correção monetária, não assiste razão ao apelante, porquanto a questão restou pacificada com o julgamento do Tema 810 do STF, que deliberou acerca da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Logo mostra-se acertada da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que deixou de utilizar a TR como índice de correção monetária, ao ponto que foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nesse ponto, em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em reexame necessário, ratifico o ato sentencial, nos termos do voto.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR